Tribunal: TCU
Processo: 020.415/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em pensão militar concedida pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 4034/2024-TCU-Primeira Câmara , alusivo a pensão militar concedida pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração apresentados, pela segunda vez, pela sra. Marlene Paula Leal Guimarães; 9.2. alertar à embargante que a eventual insistência na apresentação de recursos de caráter manifestamente protelatório sujeita os responsáveis às sanções previstas no art. 58 do Regimento Interno, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e supletiva aos processos deste Tribunal, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.